Tribunal: TJMT
Processo: 0000050-59.2008.8.11.0100
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000050-59.2008.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDINEI FERREIRA GUIMARAES - CPF: 593.672.451-49 (RECORRENTE), MANUEL EVARISTO SANTAREM GONZALES - CPF: 191.465.808-67 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ARLINDO DONATO MORAES RECH (VÍTIMA), ARLINDO DONATO MORAES RECH - CPF: 533.392.740-53 (VÍTIMA), CLAUDEMIR DO NASCIMENTO OLIVEIRA (TESTEMUNHA), ANTÔNIO JOSÉ ALVES DA CRUZ (TESTEMUNHA), CELSO LUIS MACHADO (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que manteve a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima no crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora relativa ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima deveria ser afastada da decisão de pronúncia, sob a alegação de ausência de elementos probatórios suficientes.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de probabilidade sobre a materialidade e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto às qualificadoras, que devem ser mantidas se não forem manifestamente improcedentes.

4. A qualificadora impugnada encontra respaldo em prova técnica (mapa topográfico das lesões, que indica disparo pelas costas) e testemunhal, havendo indícios de que a vítima foi surpreendida.

5. A dúvida suscitada pela defesa quanto à suficiência do laudo deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, não sendo cabível nesta fase processual a exclusão da qualificadora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento: “1. As qualificadoras somente podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas. 2. Havendo indícios mínimos de que a vítima foi atingida de forma inesperada e pelas costas, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1006471-90.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

VALDINEI FERREIRA GUIMARAES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
VALDINEI FERREIRA GUIMARÃES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos da ação penal n.º 0000050-59.2008.8.11.0100, o
pronunciou
pela suposta prática do delito de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, IV, CP)
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri (ID 312369880).

Nas razões recursais registradas sob o ID 312369886, o recorrente almeja a desclassificação do delito de homicídio qualificado para homicídio simples, mediante o
decote da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima
.

As contrarrazões encontram-se no ID 312369888, por meio das quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase prevista no art. 589 do Código de Processo Penal, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, por seus próprios fundamentos, conforme decisão constante do ID 312369889.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
, conforme parecer de ID 323430863.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para tanto, e o meio processual eleito mostra-se
adequado
e
necessário
para o alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço
do recurso em sentido estrito manejado pela Defesa.

Narra-se na denúncia que, no dia 29 de dezembro de 2007, por volta das 6h, na Fazenda Santa German, Estrada do Perobal, no município de Brasnorte/MT, o recorrente,
VALDINEI FERREIRA GUIMARÃES
, matou a vítima
Arlindo Donato Moraes Rech
, desferindo-lhe um disparo de arma de fogo (espingarda, calibre 20, n.º de série S497443), atingindo-a pelas costas, na região occipital, o que lhe causou a morte.

Segundo narrado na exordial acusatória, o recorrente, gerente da fazenda supracitada, levou a vítima para o interior de uma floresta próxima, sob o pretexto de extração de lascas de madeira. No local, enquanto a vítima cortava um tronco de árvore com uma motosserra, o recorrente a surpreendeu com um disparo pelas costas. Em seguida, retornou à sede da fazenda e chamou
Claudemir do Nascimento Oliveira
para acompanhá-lo até o local, onde este encontrou a vítima já em óbito.

Na mesma ocasião, o recorrente portava a referida espingarda de forma ilegal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, fato que embasou a imputação pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

Encerrada a primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, o magistrado de primeiro grau
pronunciou
o recorrente pela autoria do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, IV, CP)
, tendo sido declarada extinta a punibilidade quanto ao crime de posse de arma de fogo, em razão da prescrição.

Neste grau de jurisdição, o recorrente almeja a desclassificação do delito de homicídio qualificado para homicídio simples, mediante o
decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, argumentando que o laudo pericial é inconclusivo e que não há elementos suficientes para sustentar a referida qualificadora.

Passa-se à análise do mérito recursal.

Inicialmente, é importante ressaltar que a pronúncia deve limitar-se a um juízo de probabilidade, e não de certeza, acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, inclusive no que tange à incidência de qualificadoras, conforme preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal. Trata-se, portanto, de decisão que não comporta análise aprofundada do mérito, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Assim,
as qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas
, isto é, quando não encontrarem o mínimo respaldo nas provas produzidas durante a instrução processual. Havendo dúvida razoável quanto à sua configuração, devem ser mantidas na pronúncia, a fim de que sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente no mapa topográfico das lesões, que indica que o projétil atingiu a região occipital da vítima (nuca), com saída pela região frontal, constituindo indícios de que o disparo foi efetuado pelas costas.

O recorrente, em suas razões recursais, sustenta a fragilidade do mapa topográfico como elemento probatório, argumentando que este seria inconclusivo e insuficiente para embasar a qualificadora. Tal argumentação, contudo, não merece prosperar.

O mapa topográfico, elaborado por profissional tecnicamente habilitado, constitui documento técnico-científico dotado de presunção de veracidade e legitimidade, cuja impugnação demandaria prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.

Com efeito, ainda que o nome do profissional que subscreveu o mapa topográfico não esteja plenamente nítido na versão digitalizada acostada aos autos, tal fato decorre, de forma evidente, das limitações advindas do processo de digitalização do feito, o qual se originou em meio físico. Nada impede, portanto, que, em eventual consulta às peças originais, seja perfeitamente possível identificar o responsável técnico pela elaboração da perícia, caso se entenda necessário.

Aliás, importa destacar que o referido laudo jamais foi objeto de impugnação pela defesa durante toda a marcha processual, tampouco houve questionamento quanto à habilitação do perito ou à autenticidade do documento técnico em momento oportuno.

De qualquer forma, ainda que se cogitasse algum questionamento quanto à clareza gráfica do mapa topográfico, a possibilidade de o disparo ter sido efetuado pelas costas não se firma exclusivamente nele. O referido documento não se encontra isolado no conjunto probatório, mas corroborado pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

Nesse sentido, merece especial destaque o depoimento da testemunha
Claudemir do Nascimento Oliveira
, que relatou ter sido chamado pelo recorrente ao local dos fatos, após o crime, ocasião em que este lhe confessou ter matado a vítima em razão de comentários desrespeitosos que teria feito sobre sua esposa e filha. A testemunha narrou, ainda, que,
segundo o que ouviu do próprio recorrente na ocasião, no momento do disparo a vítima estava utilizando uma motosserra para cortar madeira, tendo se virado quando chamada e, em seguida,
voltado a ficar de costas, instante em que o tiro foi efetuado
.

A versão apresentada pelo recorrente, de que teria agido em desespero após ser ameaçado com um facão pela vítima,
prima facie
, gera dúvida quando comparada ao quadro fático delineado pelos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o laudo necroscópico que indica disparo pelas costas e as declarações da testemunha
Claudemir
. Tal dúvida, contudo, não deve ser dirimida nesta fase processual, mas submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Nesse prisma, revela-se plausível a imputação da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, diante da existência de uma vertente de provas indicando que ela foi atingida pelas costas.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

“(...) A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas encontra amparo nos depoimentos que indicam que as vítimas foram surpreendidas pelos disparos efetuados pelo recorrente, estando desarmadas e sem possibilidade de defesa. (...) As qualificadoras somente devem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer respaldo no conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri." (...)” (N.U 1006471-90.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Portanto, revela-se improcedente o pleito recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
VALDINEI FERREIRA GUIMARAES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação penal n.º 0000050-59.2008.8.11.0100.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025